Tribunal: TCU
Processo: 008.728/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 170085 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada e brigadista, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nos Estados do Paraná, de São Paulo, de Alagoas, Santa Catarina e do Pará, e respectivos órgãos estaduais dos Ministérios da Fazenda; do Planejamento e Orçamento; e do Trabalho e Emprego; conforme Termo de Referência e seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1243/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2023, sob a responsabilidade da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MG, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para a execução de serviços de vigilância armada e desarmada e para postos de brigadista, com fornecimento de equipamentos, fardamento, armamento e outros apetrechos necessários à prestação dos serviços; Considerando que a representante alega, em suma, que foi declarada vencedora do item 3 do certame, mas teve sua habilitação revogada sob a alegação de vício insanável na planilha de custos do edital, o que teria prejudicado a elaboração das propostas de todos os licitantes; Considerando que o órgão promotor da licitação, ao apreciar recurso de licitante, identificou erro no modelo de planilha de custos disponibilizado no Anexo 7 do edital, consistente na ausência do somatório do custo do intervalo intrajornada, o que resultou em prejuízo à apuração do valor final unitário do posto e comprometeu a isonomia entre os participantes do certame; Considerando que a pregoeira, ao constatar o vício insanável, decidiu pela anulação do item 3 do referido Pregão Eletrônico, decisão esta ratificada pela autoridade competente e devidamente fundamentada; Considerando que, configurado o vício insanável, descabe cogitar-se de realização de diligência para ajuste de proposta da representante sem estender a mesma oportunidade às demais licitantes; Considerando que a decisão de anulação do item 3 foi devidamente justificada, inexistindo nos autos indícios de irregularidade na aludida deliberação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 15-16), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.728/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. 1.6. Representação legal: Ivan Luiz Fontes Sobrinho (116511/OAB-PR) e Anderson Carlos Jose de Deus, representando Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.